Tribunal: TJMT
Processo: 1025332-63.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado. Não caracteriza omissão passível de declaratórios a análise supostamente equivocada das provas constantes nos autos. 2. O julgamento ultra petita é matéria de ordem pública e o referido vício pode ser sanado por meio de Embargos de Declaração. 3. Declaratórios conhecidos e acolhidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025332-63.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GABRIEL ADRIANO DOMINGUES - CPF: 018.184.851-17 (RECORRENTE), GABRIEL ADRIANO DOMINGUES - CPF: 018.184.851-17 (ADVOGADO), CONDOMINIO DO RESIDENCIAL CRISTAL - CNPJ: 26.566.661/0001-72 (RECORRIDO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO.

JULGAMENTO

ULTRA

PETITA
.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.
A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.
Não caracteriza omissão passível de declaratórios a análise supostamente equivocada das provas constantes nos autos
.

2.
O j
ulgamento
ultra

petita
é matéria de ordem pública e
o referido
vício pode ser sanado por meio de Embargos de Declaração.

3.
Declaratórios conhecidos e
acolhidos
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1025332-63.2023.8.11.0001

Embargante
:
GABRIEL ADRIANO DOMINGUES

Embargado
:
CONDOMINIO DO RESIDENCIAL CRISTAL

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

A parte reclamada opôs Embargos de Declaração (ID 247395190/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 246036191/PJe2). Sustentou que: a) houve omissão
em relação às
provas
constantes nos autos
demonstra
ndo
a ausência de negativação
dos dados da parte reclamante
; e b) houve julgamento
ultra petita
referente ao
quantum
indenizatório do dano moral.

Contrarrazões dos Embargos de Declaração apresentadas no ID 263218284/PJe2.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Omissão

A

omissão

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

Nesse
sentido
:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC/15). 2. A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada (ponto), não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada. (...) 6. Embargos rejeitados. (TRF 3a Região, 7a Turma,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)

Partindo desta premissa e em exame ao teor da decisão embargada, observa-se que não assiste razão à parte embargante,
isto porque
não
é
sanável por
meio de
Embargos de Declaração a
suposta
omissão
que se baseia
na análise equivocada
das provas constantes nos autos
.

Apenas a título de esclarecimento, em que pese a parte embargante alegar que “
houve omissão do Julgado na apreciação das provas
”
, sob o argumento de que inexistia negativação sobre os dados do reclamante, constata-se que o referido restritivo foi
, de fato,
incluído em 22
/05/2022,
sendo
inclusive confirmado
através d
a decisão proferida no ID 219473680/PJe2,
que

realizou consulta por meio do SERASAJUD.

Dessa forma, inexiste qualquer omissão a ser sanada quanto a este ponto.

Matéria
de
ordem

pública
.

Embora o Recurso de Embargos de Declaração seja ferramenta processual para sanar apenas obscuridade, contradição ou omissão (art. 48 da Lei n. 9.099/95), não há qualquer óbice ao seu conhecimento quando houver argumentos baseados em matérias de ordem pública, pois estas podem ser apreciadas a qualquer tempo e até
mesmo
de
ofício.

Confira-se
:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RECURSAIS. JULGAMENTO EXTRA PETITA PELA SENTENÇA. EXISTÊNCIA. VÍCIO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. EFEITO TRANSLATIVO DA APELAÇÃO. APLICAÇÃO DO § 3o DO ART. 515 DO CPC EM CASO DE SENTENÇA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. REDUÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. ARTS. 186 DO CC E 359 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE LEI INVOCADOS. SÚMULA 211/STJ. DECISÃO QUE SE FIRMA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PRESERVAÇÃO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.
(...) 7
. Não se verifica a apontada afronta aos
arts
. 505, 512 e 515, caput, do CPC pelo fato da parte recorrida não ter requerido, nas razões de apelação, a nulidade da sentença. Isso porque o julgamento extra petita insere-se no conceito de matéria de ordem pública passível de conhecimento de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição. Precedentes. (...) (STJ
AgRg
no REsp 1533758/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015,
DJe
10/02/2016).

O
julgamento
ultra

petita
é matéria de ordem pública e, consequentemente, o referido vício
, caso exista,
pode ser sanado também
por meio de declaratórios
.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSENCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. AUSENCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE INFRINGÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO. DE OFÍCIO A QUALQUER TEMPO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o vício de julgamento ultra ou extra petita é matéria de ordem pública, razão pela qual é possível seu conhecimento de ofício a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. 4. Não havendo qualquer vício a ser sanado, o improvimento dos presentes embargos é
medida
que se impõe. 5. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. (TJ-DF 07143359720178070007 DF 0714335-97.2017.8.07.0007, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 20/03/2019, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
PJe
: 22/03/
2019.
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No presente caso,
da simples análise d
os pedidos contidos no Recurso Inominado, observa-se que
efetivamente
houve julgamento
ultra

peti
t
a
, visto que a
parte
embargada requereu
a condenação da parte embargante ao pagamento de
indenização por danos morais no
valor

de R$ 4.000,00,
contudo
, o
quantum
fixado no acórdão foi de R$ 5.000,00
, valor este além daquele pleiteado pelo reclamante
.

Dessa forma, deve ser acolhidos os declaratórios quanto a este ponto, havendo a consequente redução do valor da indenização para o patamar solicitado no recurs
o inominado.

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios e, com fulcro no artigo 48 da Lei 9.099/95,
acolho-os

apenas para
retificar
o dispositivo
do aresto
, que passa a ter a seguinte redação:

“
(...)

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para
condenar
a parte reclamada pagar à parte reclamante a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação, por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS)
.
”

No mais,
mantém-se
inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025